Tribunal: TJES
Processo: 5033098-78.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033098-78.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSURANT SEGURADORA S.A. e outros
RECORRIDO: CRISTIANE DA SILVA MOURA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033098-78.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ASSURANT SEGURADORA S.A., EBAZAR.COM.BR. LTDA

RECORRIDO: CRISTIANE DA SILVA MOURA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pela recorrida, em decorrência da ausência de cumprimento de Contrato de Seguro de Garantia Estendida por parte dos recorrentes, em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para A) Condenar as rés, de forma solidária, a pagarem à autora o valor de R$ 2.519,37 (dois mil, quinhentos e dezenove reais e trinta e sete centavos) a título de reparação por danos materiais, devendo este valor ser corrigido a partir do efetivo desembolso e com juros a partir da citação; B) Condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à autora, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento; C) Determinar que a ré Assurant promova a retirada do produto defeituoso na residência da autora em até 20 (Vinte) dias contados do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de perdimento do bem.

Preliminarmente, suscita-se a necessidade de produção de prova ao deslinde e ilegitimidade passiva. Sem razão a recorrente EBAZAR.COM.BR. LTDA, eis que as provas acostadas aos autos são suficientes à formação da convicção do juízo sentenciante. Além disso, as questões relacionadas à composição do polo passivo da demanda respeitam a teoria da asserção, motivo pelo qual rejeito as preliminares aventadas.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque os recorrentes não fizeram prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da recorrida.

Assim também destaca-se:

Com a detida análise dos documentos anexados pela autora, especialmente o de ID 34113908, percebe-se que ela fez diversos contatos e encaminhou fotos do seu aparelho demonstrando que ele era usado.

As rés não demonstraram ter dado qualquer encaminhamento quanto à resolução das reclamações formuladas pela autora, portanto, elas devem responder de forma objetiva, conforme dispõe o artigo 14,§ 1º do CDC, especialmente considerando que o serviço prestado não proporcionou a segurança dele esperada.

Aquele que causa dano, ainda que o dano seja exclusivamente moral, deve promover a reparação conforme estabelecem os artigos 186 e 927 do Código Civil e 6º, VI do CDC.. [destaquei]

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo das diversas tentativas de resolução do imbróglio de forma administrativa.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas (já recolhidas), de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995. Deixo de fixar honorários advocatícios considerando que a recorrida/autora não possui patrono constituído nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)